Tribunal: TJDFT
Processo: 0007052-41.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007052-41.2015.8.07.0005 RECORRENTES: ADRIANA BATISTA DE SOUSA, ESPÓLIO DE ANTONIO SILVA RECORRIDO: TÂNIA FRANCA VITURINO, BACCHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO RURAL. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.243 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL REJEITADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. POSSE INJUSTA DE TERCEIROS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELO USO IRREGULAR DO BEM. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pleito reivindicatório, ao reconhecer a prescrição aquisitiva do imóvel objeto da causa, reputando prejudicadas as demais questões debatidas. 2. Conquanto o artigo 1.243 do Código Civil não tenha estabelecido qualquer ressalva acerca de sua incidência, é inarredável concluir que as expressões utilizadas pelo legislador, ao enumerar os requisitos para a configuração da usucapião rural, exprimem nítida condição personalíssima. Essa modalidade de prescrição aquisitiva – motivadamente denominada pela doutrina de usucapião pro labore – somente ocorre quando o usucapiente, mediante o seu trabalho e labor de sua família, ocupa produtivamente uma área rural pelo prazo de cinco anos, razão pela qual resta obstado o aproveitamento inter vivos da posse ou do trabalho alheio para efeito de composição do tempo necessário à prescrição aquisitiva. 3. Nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil, é assegurado ao proprietário, por meio da ação reivindicatória, o exercício do direito de sequela, compreendido como o direito potestativo de perseguir a coisa em face quem injustamente a possua ou detenha, como prerrogativa que irradia diretamente da propriedade. Para tanto, impõe-se ao autor a prova inequívoca do domínio (propriedade) do bem reivindicado, particularização da coisa e a posse injusta do réu – pressupostos devidamente demonstrados no caso vertente. 4. A cessão de direitos havida entre particulares não representa título hábil a confrontar a escritura pública de propriedade constante nos autos. O mencionado documento, portanto, é incapaz de tornar legítimo o direito exercido pelos requeridos ou seus antecessores, sobretudo quando não trazido aos autos qualquer instrumento celebrado entre a parte autora e os possuidores que ocuparam posição antecedente ao primeiro requerido. 5. Sendo possível concluir que o requerido, desde o início de sua ocupação, tinha ciência do vício de sua posse, e do obstáculo que impedia a aquisição da coisa, resta obstado o reconhecimento ao direito de retenção e indenização das benfeitorias promovidas, nos termos dos artigos 1.255 do Código Civil. 6. A ocupação do imóvel em questão pelo requerido, sem justo título, e eivada de má-fé, representa ato ilícito, cujos prejuízos são presumíveis. Todavia, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, e à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, deve ser reconhecida a inobservância do dever de mitigação do próprio prejuízo, estampado na expressão “duty to mitigate the loss”. Assim, o pleito indenizatório formulado pela requerente, decorrente dos prejuízos sofridos com a ocupação irregular dos requeridos, é devida apenas a partir da citação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.029 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora deixou de analisar todas as questões ventiladas; b) artigo 926 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de uniformização da jurisprudência quanto ao ônus de comprovar os requisitos para usucapião especial rural; c) artigos 1o, incisos III e IV; 5o, incisos XXIII e XXV; e 191, todos da Constituição Federal, 1.210, 1.238, 1.239, 1242, 1.243, e 1275, todos do Código Civil, por entenderem que deve ser considerada a soma das posses dos antecessores para a prescrição aquisitiva, e que evidenciada a posse mansa, pacífica, e sem interrupção. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, asseveram ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV; 5o, incisos XXIII e XXV; e 191, todos da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. Por fim, requerem gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 1.210, 1.238, 1.239, 1242, 1.243, e 1275, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV; 5o, incisos XXIII e XXV; e 191, todos da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Quanto aos pedidos de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004